Tribunal: TCU
Processo: 005.130/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5922/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame de mérito dos atos de concessão de "pensão especial a ex-combatente" em favor dos beneficiários a seguir relacionados por perda de objeto: 1. Processo TC- Processo 005.130/2021-2 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Anazir Matozo Kulcheski (XXX.778.079-XX); Carolina Catarina Simon (XXX.488.149-XX); Diva do Rosario Arns (XXX.434.969-XX); Genette Rebuiti de Medeiros (XXX.253.308-XX); Joao Luchini (XXX.947.369-XX); Lucio Freitas Neto (XXX.659.629-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.